Tribunal: STM
Processo: 7000743-29.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. OPERAÇÃO PIPA. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 433 DO CPPM. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO REALIZAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA CONHECIDA. PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. SEGUNDO ACUSADO. COAUTORIA. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A despeito de não ter havido a sustentação oral, puderam as Partes deduzir todos os seus argumentos em sede de alegações finais escritas, razão pela qual não se verifica a existência de qualquer prejuízo a ser suportado por elas.
Outrossim, as Partes não manifestaram o desejo de realizar sustentação oral no momento oportuno. Preliminar defensiva rejeitada por maioria.
A atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea d, do CPM, só socorreria ao Acusado caso a autoria de sua conduta fosse desconhecida ou imputada a outrem.
A apelação é recurso voltado, precipuamente, à discussão dos termos da Sentença, e não da Denúncia ou das Alegações Finais ministeriais, mesmo porque a decisão do Juízo a quo guia-se pelo princípio do livre convencimento motivado, de sorte que, ao presente feito, importa mais observar o conjunto probatório e as razões de decidir constantes no édito condenatório.
Restando justificada de maneira adequada a majoração efetivada pelo Juízo a quo, e em consonância com o entendimento desta Corte, não deve haver reparo na dosagem de pena efetuada na Sentença.
Constatado que, sem a participação do Acusado, o resultado criminoso não seria alcançado e, tendo ele prestado auxílio material indispensável para o resultado criminoso obtido pelo coautor, deve ele, igualmente, ser condenado.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade. Apelo ministerial provido por unanimidade.

Inteiro teor:
16/06/2023, 23:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887777107944&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000743-29.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ÁLVARO FELIPE FACUNDO RODRIGUES (OAB CE32786)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR POR
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 433 DO CPPM. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA A PRELIMINAR, PARA
QUE FOSSE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA
DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL PELAS PARTES, O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
ACOMPANHAVA O MINISTRO RELATOR, COM RESSALVA DE SEU
ENTENDIMENTO, QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM NOS
JULGAMENTOS MONOCRÁTICOS. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DESPROVER O APELO DEFENSIVO E PROVER O APELO
MINISTERIAL, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DO JUÍZO "A QUO",
CONDENAR O ACUSADO CIVIL EDILSON RIBEIRO DE SOUSA COMO
INCURSO NO ARTIGO 251, C/C O ART. 30, II, NA FORMA DO ART. 53, TODOS
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
SUSPENSA, CONDICIONALMENTE, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
DEVENDO, EM CASO DE CUMPRIMENTO, SER INICIADO EM REGIME
ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO, CONCEDENDO-SE, AINDA, O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES
DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

16/06/2023, 23:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887777107944&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000743-29.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ÁLVARO FELIPE FACUNDO RODRIGUES (OAB CE32786)
EMENTA
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ART. 251, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. OPERAÇÃO PIPA.
DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 433 DO
CPPM.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
REALIZAÇÃO.
PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DAS PARTES.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUTORIA
CONHECIDA. PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL.
SEGUNDO
ACUSADO.
COAUTORIA.
CONSTATAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A despeito de não ter havido a sustentação oral, puderam as Partes
deduzir todos os seus argumentos em sede de alegações finais escritas,
razão pela qual não se verifica a existência de qualquer prejuízo a ser
suportado por elas.
Outrossim, as Partes não manifestaram o desejo de realizar sustentação
oral no momento oportuno. Preliminar defensiva rejeitada por maioria.
A atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, só
socorreria ao Acusado caso a autoria de sua conduta fosse
desconhecida ou imputada a outrem.
A apelação é recurso voltado, precipuamente, à discussão dos termos
da Sentença, e não da Denúncia ou das Alegações Finais ministeriais,
mesmo porque a decisão do Juízo a quo guia-se pelo princípio do livre
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
2/22
convencimento motivado, de sorte que, ao presente feito, importa mais
observar o conjunto probatório e as razões de decidir constantes no
édito condenatório.
Restando justificada de maneira adequada a majoração efetivada pelo
Juízo a quo, e em consonância com o entendimento desta Corte, não
deve haver reparo na dosagem de pena efetuada na Sentença.
Constatado que, sem a participação do Acusado, o resultado criminoso
não seria alcançado e, tendo ele prestado auxílio material indispensável
para o resultado criminoso obtido pelo coautor, deve ele, igualmente,
ser condenado.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade. Apelo ministerial
provido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar defensiva de nulidade da ação penal militar por inobservância do artigo
433 do CPPM. No mérito, por unanimidade, em desprover o apelo defensivo e em
prover o apelo ministerial, para, reformando a Sentença do Juízo "a quo", condenar
o Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, como incurso no artigo 251 c/c o
art. 30, II, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, suspensa, condicionalmente, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo, em
caso de cumprimento, ser iniciado em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro, concedendo-se, ainda, o direito de recorrer
em liberdade.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União (evento 1, doc. 8), em favor do civil JEMILTON VIEIRA DE MORAIS
JUNIOR, e pelo Ministério Público Militar (evento 1, doc. 7), ambos contra a
Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 10ª CJM, de
5/7/2022, que absolveu o Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, com
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
3/22
fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, e condenou o Apelante civil
JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, como incurso no artigo 251, caput,
combinado com o artigo 30, II, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda,
o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena (evento 1, doc. 4).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 31/3/2022, nos
seguintes termos (evento 1, doc. 1):
Versam os presentes fólios sobre Inquérito Policial Militar instaurado pelo então
Comandante da 10ª Região Militar, Gen Div Fernando José Soares da Cunha
Mattos, por meio da Portaria nº 028/IPM - Asse Ap As Jur/10, de 27 de novembro
de 2019 (Ev. 34, fl. 02), após requisição do Ministério Público Militar (Ev. 34, fls.
3-4), com o objetivo de investigar os fatos relacionados à prisão em flagrante, em
13.06.2017, de EDILSON RIBEIRO DE SOUSA e JEMILTON VIEIRA DE MORAIS
JUNIOR, flagrados, naquela manhã, com 1 (um) Módulos Embarcados de
Monitoramento desacoplado do respectivo caminhão-pipa, com o escopo de fraudar
a Operação Carro-Pipa.
Referido IPM originou-se do Inquérito Policial nº 558-206/2017, deflagrado pela
Delegacia Regional de Tauá no Ceará, em 13 de junho de 2017, o qual sobreveio à
análise deste Parquet Miliciens, em razão de decisão de declínio de competência
proferida pelo Juízo da 25ª Vara da Justiça Federal de Tauá/CE.
Conforme restou consignado nos autos daquele IP, especialmente no depoimento do
condutor do flagrante, Policial Militar EDILSON DE CARVALHO TELES (Ev. 1,
fls. 7-8), e dos PMs LUIZ GUILHERME RIBEIRO FONTELES e RAIMUNDO
CAITANO DA SILVA (Ev. 1, fls. 12-13 e 16-17), após o recebimento de uma
denúncia sobre a utilização de dois GPS em um mesmo caminhão-pipa, a PM/CE
realizou, em 13.06.2017, uma blitz na CE 176, próximo a Arneiroz e, ao realizar as
abordagens de rotina, veio a parar o caminhão de placas CGR 8173, conduzido por
EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, no qual foi encontrado o MEM do referido
caminhão devidamente instalado e o MEM do caminhão de placas BWC 3116, cujo
motorista cadastrado para prestar serviços na OCP era JEMILTON DE MORAIS
JÚNIOR (Ev. 172, doc. 2, fl. 8), conectado ao ascendedor de cigarros do veículo
conduzido por Edilson.
Ainda conforme a narrativa dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em
flagrante dos ora denunciados, ambos confessaram à autoridade de polícia a
prática delituosa, conforme excerto do depoimento do condutor do flagrante,
Edilson de Carvalho Teles (Ev. 1, fls. 7-8):
(...)
Inquiridos em sede de IPM, Edilson (Ev. 69, doc. 4, fls. 10-12) nega a participação
nos fatos e Jemilton (Ev. 113, doc. 2, fls. 14-15), embora admita ter desacoplado o
MEM de seu caminhão, nega - como sói acontecer em casos análogos ao presente -
a intenção de burlar a Operação Carro-Pipa, sustentando que a retirada do
aparelho se deu por defeito apresentado no momento da apanha d'água, não
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
4/22
sabendo, todavia, explicar como foi feita a adaptação que permitiu que seu MEM
fosse conectado à entrada de l2/24V do ascendedor de cigarros do caminhão de
placas CGR 8173, conduzido por Edilson.
Consoante perícia realizada pelo Consórcio TBK no MEM nº 9700000049788
encontrado, em 13.06.2017, acoplado ao ascendedor de cigarros do caminhão de
placas CGR 8173, restou constatado que referido aparelho encontrava-se em
funcionamento, na data do flagrante, desde as 5h44min, bem como seu conector
havia sido adaptado para ser utilizado numa entrada veicular de 12/24v, (...).
(...)
Resta, pois, evidente, diate das constatações acima esposadas, que o primeiro e o
segundo denunciados mantinham ligado, ao ascendedor de cigarros do caminhão-
pipa CGR 8173, conduzido por EDILSON, o aparelho MEM nº 9700000049788,
pertencente ao caminhão-pipa de placas BWC 3116, cujo motorista cadastrado
perante a OCP era JEMILTON.
Em consulta realizada ao Sistema Gpipa, constatou-se que, na data dos fatos
(13.06.2017), h avia a previsão de entrega de 1 (uma) carrada de água para o
caminh ão de placas BWC 3116, responsável pela rota 60, que cuidava do
abastecimento da localidade de Cajazeiras 2, cuja apanha simulada chegou a ser
registrada pelo sistema, conforme demonstrativos abaixo carreados, não se
consumando a fraude intentada pelos denunciados por circunstâncias alheias às
suas vontades, qual seja a ação diligente da PM/CE:
(...)
No tocante ao prejuízo experimentado pela Administração Militar, insta salientar
que, em relação ao caminhão de placa BWC 3116, cujo MEM respectivo foi
flagrado conectado ao ascendedor de cigarros do caminhão-pipa de placas CGR
8173, não houve pagamento referente ao mês de junho/2017 (Ev. 179, doc. 2, fl. 59),
tendo os atos praticados pelos denunciados remanescido na esfera da tentativa.
Dessa maneira, resta sobejamente comprovada a aplicação das tenazes do art. 251,
na forma do art. 30, II, ambos do Código Penal Militar na espécie destes autos.
Nesse sentido, é o posicionamento do STM, quanto à plena eficácia do modus
operandi utilizado pelos denunciados para configuração do delito em testilha:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. 1. A conduta de romper
os lacres dos MEM e de transportá-lo em outro caminhão, no contexto da
Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato
por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, o qual não se pode
considerar irrisório ou de pequeno valor. 2. Para o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d",
do CPM, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito
seja ignorada ou imputada a outrem. Recursos conhecidos e não providos.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
5/22
Decisão unânime. (STM, Apelação nº 7000877-61.2019.7.00.0000, Rel. Artur
Vidigal de Oliveira, Publicado em 11.02.2020)
Diante do exposto, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação
aos dois denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
1. EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, nas tenazes do artigo 251 c/c art. 30, II, na
forma do art. 53 (co-autoria) todos do Código Penal Militar;
2. JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, nas tenazes do artigo 251, c/c art.
30, II, ambos do Código Penal Militar;
Ex positis, requer o Parquet Castrense que os mesmos sejam citados, após recebida
e autuada a presente denúncia, para que se vejam processar e julgar,
monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, alterada pela Lei nº
13.774/18 - perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei.
Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, os
Policiais Militares EDILSON DE CARVALHO TELES e LUIZ GUILHERME
RIBEIRO FONTELES (evento 1, doc. 1).
Quanto aos elementos probatórios produzidos em fase pré-processual,
o Juízo a quo fez o seguinte destaque (evento 1, doc. 4):
A ação penal foi intentada com base no Inquérito Policial Militar - IPM nº
7000113-66.2019.7.10.0010 (processo originário), no qual constam os seguintes
documentos: autos do IP n° 0800210-75.2017.4.05.8106, remetido pelo Juízo da 24ª
Vara Federal do Ceará (Tauá/CE), para esta Auditoria Militar via Malote Digital
(ev. 1, fl. 271), em razão de Declinação de Competência em favor da Justiça Militar
da União (ev. 1, fls. 195-196); Certidão da Secretaria acerca do andamento do feito
na mencionada Subseção Judiciária (ev. 03); Ofício n° 890/2019, da 24ª Vara
Federal encaminhando a este Juízo o material apreendido, isto é, aparelho G-PIPA
n° 8700000049788 (ev. 08); Certidão de acautelamento de objeto apreendido, neste
Juízo (ev. 10); Cota do MPM determinando a instauração do competente IPM, bem
como requerendo diligências (evs. 15 e 16); Cumprimento de diligência realizada
junto a 24ª Vara Federal (evs. 26 e 27); Portaria de Instauração do IPM (ev. 34,
doc. 01, fls. 02); Requerimento de Diligências do MPM (ev. 34, doc. 01, fls. 03-04);
Reiteração de diligências requeridas anteriormente pelo Órgão Ministerial (ev. 56);
Termo de inquirição da testemunha Francsico Pereira Mota (ev. 69, doc. 3, fls. 2-
4); Relatório de entregas efetuadas por Edilson Ribeiro e Jemilton Vieira no mês de
junho de 2017 (evento 69, doc. 3, fls. 12-14); Termo de inquirição de Edilson
Ribeiro de Sousa (ev. 69, doc. 4, fls. 10-12); Relatório de entrega de água efetuada
por Edilson Ribeiro nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2017 (ev.
69, doc. 6, fls. 5-10); Relatório de entrega de água efetuada por Jemilton Vieira
Junior no ano de 2017 (ev. 69, doc. 9, fls. 2-13); Ofício n° 76/2020 do Consórcio
TBK prestando informações e parecer técnico do MEM periciado (ev. 69, doc. 10,
fls. 4-8); Relatório do IPM (ev. 69, doc. 10, fls. 13-15); Requerimento de diligências
complementares pelo MPM (ev. 73, doc. 01); Termo de Inquirição de Indiciado de
Jemilton Vieiria de Morais Júnior (ev. 113, doc. 02, fls. 14-15); Relatório de
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
6/22
Passagem de Cartão GPipa (ev. 113, doc. 02, fl. 16); Relatório de Diligências
Complementares (ev. 113, doc. 02, fls. 19-21); Requerimento de diligências
complementares pelo Parquet Castrense (ev. 117); Recibo de Prestação de Serviço
de Edilson Ribeiro de Sousa, no mês de junho de 2017 (ev. 137, doc. 02, fl. 04);
Planilha de Pagamento de Pipeiro - Edilson Ribeiro de Sousa (ev. 137, doc. 02, fl.
05); Relatório GPipa de entregas efetuadas - Edilson Ribeiro de Sousa (ev. 137,
doc. 02, fl. 06); Quadro de Controle de Abastecimento de Água de Edilson Ribeiro
de Sousa (ev. 137, doc. 02, fl. 07); Quadro de Distribuição de Água - Edilson
Ribeiro de Sousa (ev. 137, doc. 02, fl. 08); Nota de Empenho - Credor: Edilson
Ribeiro de Sousa, referente ao mês de junho de 2017 (ev. 137, doc. 02, fl. 13);
Contrato de Credenciamento - União - Edilson Ribeiro de Sousa (ev. 137, doc. 02,
fls. 14-25); Contrato de Credenciamento - União - AA Alves Bezerra ME (ev. 137,
doc. 02, fls. 26-36); Nota Lançamento de Sistema referente ao pagamento de
Edilson Ribeiro pelo serviço prestado em junho de 2017 (ev. 137, doc. 02, fl. 37);
Consulta Ordem Bancária - Edilson Ribeiro de Sousa (ev. 137, doc. 02, fl. 38);
Relatório de Diligências Complementares (ev. 137, doc. 02, fl. 39-40);
Requerimento de novas diligências pelo MPM (ev. 141); Relatório GPipa de
Entregas efetuadas por Jemilton Vieira de Morais Júnior em junho de 2017 (ev.
142, doc. 02, fl. 08); Lista de Entregas de Água de Jemilton Vieira de Morais Júnior
(ev. 142, doc. 02, fl. 09); Quadro de Controle de Abastecimento de Jemilton Vieira
de Morais Júnior (ev. 142, doc. 02, fl. 10); Relatório de Entregas de Água – Edilson
Ribeiro de Sousa (ev. 142, doc. 03, fl. 01); Lista de Entregas de Água de Edilson
Ribeiro de Sousa (ev. 142, doc. 03, fls. 02-03); Relatório GPipa de Entregas
Efetuadas - Jemilton Vieira de Morais Júnior (ev. 160, doc. 02, fl. 12); Relatório
GPipa de Entregas Efetuadas - Edilson Ribeiro de Sousa (ev. 160, doc. 02, fl. 13);
Relatório de Diligências Complementares (ev. 160, doc. 02, fls. 28-29);
Requerimento de Diligências Complementares pelo MPM (ev. 164); Planilha de
Controle de Abastecimento - Arneiroz 2 - Rota 60 do mês de junho/ 2017 - Jemilton
Vieira de Morais Júnior (ev. 179, doc. 02, fls. 13-14); Planilha de Controle de
Abastecimento - Arneiroz 2 - Rota 009 do mês de junho/2017 - Edilson Ribeiro de
Sousa (ev. 179, doc. 02, fls. 15-16); Planilha de Controle de Abastecimento -
Arneiroz 2 - Rotas 009 e 060 - período de 18/06/17 a 23/06/17 (ev. 179, doc. 02, fls.
17-18); Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral - Essencial Distribuidora
de Águas LTDA (ev. 179, doc. 02, fl. 27); Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral - Jorge Luís Oliveira Gomes Servicos (ev. 179, doc. 02, fls. 28-30);
Boletim de Cadastro Econômico - Jorge Luis Oliveira Gomes Serviços ME (ev. 179,
doc. 02, fl. 41); Calendário de Entrega de Água dos Apontadores (ev. 179, doc. 02,
fl. 46); Quadro de Controle de Abastecimento de Água de Jemilton Vieira de Morais
Júnior (ev. 179, doc. 02, fl. 47); Relatório GPipa de entregas efetuadas - Jemilton
Vieira de Morais Júnior (ev. 179, doc. 02, fl. 48); Nota de Empenho - Essencial
Distribuidora de Águas Ltda. (ev. 179, doc. 02, fls. 49); Nota Lançamento de
Sistema - AA Alves Bezerra ME (ev. 179, doc. 02, fls. 50-52); Cadastro da Empresa
- AA Locações e Transportes - ME (ev. 179, doc. 02, fl. 53); Contrato de Locação de
Caminhão Carro-Pipa com Cessão de Motorista AA Alves Bezerra - ME / Jemilton
Vieira de Morais Júnior (ev. 179, doc. 02, fl. 55); Relatório de Diligências
Complementares (ev. 179, doc. 02, fls. 56-61); Oferecimento de denúncia em
31/03/2022 (ev. 183).
Convém salientar a juntada no evento 1 do supracitado IPM, do Inquérito Policial
de nº 0800210-75.2017.4.05.8106, oriundo da Subseção Judiciária de Tauá-CE,
constando os seguintes documentos: Auto de Prisão em flagrante de Edilson Ribeiro
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
7/22
de Sousa e Jemilton Vieira de Morais Júnior (ev. 01, doc. 01, fls. 05 e 06); Termo de
Depoimento do condutor Edilson de Carvalho Teles (ev. 01, doc. 01, fls. 07-08);
Auto de Apresentação e Apreensão de objetos (ev. 01, doc. 01, fl. 10); Termo de
Depoimento da testemunha Luiz Guilherme Ribeiro Fonteles (ev. 01, doc. 01, fls.
12-13); Termo de Depoimento da testemunha Raimundo Caitano da Silva (ev. 01,
doc. 01, fls. 15-16); Termo de Interrogatório do flagranteado Edilson Ribeiro de
Sousa (ev. 01, doc. 01, fls. 19-20); Folha de Antecedentes Criminais de Edilson
Ribeiro de Sousa (ev. 01, doc. 01, fl. 23); Termo de Interrogatório do flagranteado
Jemilton Vieira de Morais Júnior (ev. 01, doc. 01, fls. 26-27); Folha de
Antecedentes Criminais de Jemilton Vieira de Morais Júnior (ev. 01, doc. 01, fl. 30);
Termo de Restituição de veículo (ev. 01, doc. 01, fl. 34); Fiança Criminal (ev. 01,
doc. 01, fls. 37-41); Laudo de Exame de Vistoria em veículo automotor e
identificação veicular (ev. 01, doc. 01, fls. 42-52); Relatório de Indiciamento
produzido pela Delegacia Regional de Tauá/CE (ev. 01, doc. 01, fls. 53-56);
Manifestação do MPF pugnando pela remessa do feito ao MPM (ev. 01, doc. 01, fls.
75-81); Relatório de Pesquisa acerca do caminhão placa: BWC-3116 (ev. 01, doc.
01 fls. 160-162); Decisão de Declinação de Competência (ev. 01, doc. 01 fls. 195-
196); Decisão homologando a prisão em flagrante e decretando liberdade
provisória e medidas cautelares (ev. 01, doc. 01 fls. 221-224); Alvará de Soltura de
Edilson Ribeiro de Sousa (ev. 01, doc. 01 fl. 228); Alvará de Soltura de Jemilton
Vieira de Morais Júnior (ev. 01, doc. 01 fl. 230).
Em 6/4/2022, a Denúncia foi recebida (evento 1, doc. 2). O Acusado
civil JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR foi citado em 19/4/2022,
oportunidade em que lhe foram informados os contatos da Defensoria Pública da
União (Processo nº 7000014-91.2022.7.10.0010, evento 10). Por sua vez, a citação
do Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA se deu em 26/4/2022, que
informou possuir advogado constituído (Processo nº 7000014-91.2022.7.10.0010,
evento 16).
Em 10/5/2022, as testemunhas arroladas pelo Parquet foram inquiridas
(Processo nº 7000014-91.2022.7.10.0010, evento 33, docs. 1 e 2). As declarações
das testemunhas assim restaram registradas na respectiva ata (Processo nº 7000014-
91.2022.7.10.0010, evento 32):
Assim, iniciou-se o depoimento pela testemunha Cap PM Edilson de Carvalho
Teles.
Indagado pelo Promotor de Justiça Militar, a testemunha informou que na época
era subtenente e fazia a fiscalização dos postos no interior do estado Ceará; que
numa determinada vez, quando chegou em Tauá/CE, no posto de fiscalização desse
município, pegou uma equipe e levou para um determinado ponto na estrada de
Arneiroz/CE para realizar uma "blitz", inclusive montando barreira, foi quando viu
um veículo, um caminhão pipa, que, ao avistar a barreira, acelerou o veículo,
mesmo estando no sentido contrário da barreira; que por essa atitude a equipe deu
sinal para ele encostar; que o referido veículo parou cerca de 20 metros após a
barreira; na ocasião, o Cb Guilherme abordou-o e a documentação estava ok, mas
quando fez a busca no veículo foi constatado que se encontravam dois dispositivos
de rastreamento de carro pipa, um instalado normalmente e outro ligado ao
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
8/22
isqueiro do carro, inferindo a testemunha que uma corrida valeria por duas
corridas; que o Guilherme chamou a testemunha e esta constatou que se tratava de
alteração e indagou o que estava acontecendo com eles e após constatar que existia
uma fraude foi dada voz de prisão, conduzindo-os à delegacia de Tauá/CE, sendo
feito o procedimento de flagrante; a testemunha respondeu que eram dois
indivíduos no veículo; que não negaram os fatos. A testemunha deu voz de prisão
no local e feito os procedimentos já descritos; que não se recorda se o carona se
declarou proprietário daquele módulo que estava no isqueiro; que houve uma
conversa amistosa com os dois indivíduos sem nenhuma reação por parte deles.
Em seguida, a palavra foi concedida à Defensoria Pública da União à qual a
testemunha respondeu que o veículo era um caminhão-pipa para distribuir água
nas comunidades; que o caminhão estava no sentido contrário ao da barreira, mas
pelo comportamento alterado fez com que a equipe suspeitasse que havia alguma
coisa errada por ali. O Dr. Álvaro Leite Facundo Rodrigues informou não haver
perguntas a formular.
Finalizado o depoimento, passou-se à inquirição da testemunha Cb PM Luiz
Guilherme Ribeiro Fonteles.
Indagado pelo Promotor de Justiça Militar, a testemunha informou que estava na
rodovia que dava acesso à cidade de Arneiroz/CE, juntamente com o Capitão Teles,
efetuando abordagens de rotina, quando pararam um caminhão pipa, que vinha
com dois ocupantes; que deu uma checada no veículo quando pediu para um dos
indivíduos mostrar o que havia na bolsa, foi quando viu que ele tinha um segundo
GPS; que quando viu o GPS, este já estava na bolsa, tendo havido um movimento
antes como se tivesse tirado do conector do cinzeiro e guardado na bolsa; que eram
duas pessoas e, salvo engano, um deles disse que o caminhão pipa correspondente
ao segundo GPS estava no açude onde eles pegam água; que não falaram porque
tinham tirado o aparelho do caminhão; que o próprio delegado foi quem fez as
perguntas; que ele e o Capitão Teles estavam na abordagem.
Em seguida, a palavra foi concedida à Defensoria Pública da União à qual a
testemunha respondeu que nada específico o fez parar o veículo.
O Dr. Álvaro Leite Facundo Rodrigues informou não haver perguntas a formular.
As Defesas não arrolaram testemunhas (Processo nº 7000014-
91.2022.7.10.0010, evento 32).
Em 17/5/2022, os Acusados foram interrogados (Processo nº 7000014-
91.2022.7.10.0010, evento 40, docs. 1 e 2). O Acusado civil JEMILTON VIEIRA
DE MORAIS JUNIOR, alertado sobre o direito que lhe é conferido pelo art. 5º,
inciso LXIII, da CF/88, permaneceu em silêncio. As declarações do Acusado civil
EDILSON RIBEIRO DE SOUSA assim restaram registradas na respectiva ata
(Processo nº 7000014-91.2022.7.10.0010, evento 39):
Assim, iniciou-se o depoimento pelo acusado EDILSON RIBEIRO DE SOUSA,
disse que no dia dos fatos, o Jemilton saiu na sua frente no local de abastecimento
de água; porém o viu a pé na estrada; que ele pediu carona e levava consigo uma
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
9/22
bolsa, alegando que só tinha roupa nessa mochila. Parado numa blitz, mostrou
documentos ao Tenente Telles e que o Jemilton ficou dentro do caminhão; que
pegaram a mochila do Jemilton e encontraram o aparelho G-Pipa; o Tenente disse
para EDILSON que ele não seria preso, apenas prestaria depoimento. Também
disse que não teve aparelho ligado em seu caminhão; que quando Pipeiro, dirigia
para outra pessoa, que no dia estava com o seu aparelho acoplado no caminhão.
Que deu carona ao Jemilton ocasionalmente. Que foi a primeira vez que deu carona
durante a operação pipa. Que o Jemilton não ofereceu vantagem para levá-lo como
caroneiro com a mochila. Lembra-se da rota; que não era semelhante à rota do
Jemilton; que este pediu carona até Tauá/CE. Que o Jemilton até assinou um termo
de que o Edilson não sabia de nada.
As Partes nada requereram no prazo do artigo 427 do CPPM (Processo
nº 7000014-91.2022.7.10.0010, evento 39).
Em 24/5/2022, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações
Escritas, requerendo a condenação dos Acusados, em coautoria, pelo cometimento
do crime de estelionato, capitulado no artigo 251 do CPM, na modalidade tentada
(Processo nº 7000014-91.2022.7.10.0010, evento 43).
Em 17/6/2022, a Defesa do Acusado EDILSON RIBEIRO DE SOUSA
apresentou suas Alegações Escritas, requerendo sua absolvição (Processo nº
7000014-91.2022.7.10.0010, evento 59).
Em 22/6/2022, a Defensoria Pública da União juntou aos autos suas
Alegações Escritas, requerendo o estabelecimento de pena mínima ao seu assistido
e, bem assim, a redução da pena em razão de sua primariedade, da confissão
espontânea e da modalidade tentada do crime (Processo nº 7000014-
91.2022.7.10.0010, evento 60).
Em 5/7/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM proferiu Sentença monocrática que absolveu o Acusado civil EDILSON
RIBEIRO DE SOUSA, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, e
condenou o Apelante civil JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, como
incurso no artigo 251, caput, combinado com o artigo 30, II, ambos do CPM, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em
liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena (evento 1, doc. 4).
Interpuseram apelo o Ministério Público Militar (evento 1, doc. 7) e a
Defensoria Pública da União em assistência ao Acusado civil JEMILTON VIEIRA
DE MORAIS JUNIOR (evento 1, doc. 8).
Em suas razões, a DPU requer a minoração da reprimenda cominada a
seu assistido. Aduz, em síntese, que a pena-base foi equivocadamente estabelecida
em patamar superior ao mínimo legal (evento 1, doc. 11).
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
10/22
O Parquet, por sua vez, requer a condenação do Acusado civil
EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, alegando que o conjunto probatório reunido nos
autos demonstra com suficiente certeza a sua coautoria.
Em contrarrazões, as Partes requereram, respectivamente, o
desprovimento dos apelos manejados em seu detrimento (evento 1, docs. 12 e 13).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma.
Sra.
Subprocuradora-Geral
de
Justiça
Militar
Dra.
HERMINIA
CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo
provimento do recurso ministerial (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devem ser
conhecidos.
Antes do enfrentamento das questões meritórias do presente feito, faz-
se necessária a análise de matéria preliminar apresentada pela Defensoria Pública da
União em sede de manifestação judicial (evento 22) por se tratar de questão de
ordem pública.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR POR
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 433 DO CPPM
Aduz a Defesa (evento 22):
Da análise da movimentação processual na instância inicial verifica-se o
descumprimento do regramento previsto no artigo 433, Código de Processo Penal
Militar, ao suprir a fundamental fase da ‘sessão de julgamento’ quando é
oportunizado a sustentação oral da Acusação e da Defensoria Pública Federal.
Destaca-se que nesta egrégia Corte Militar, no julgamento da Apelação nº
7000318-70.2020.7.00.0000, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, Revisora, de ofício, levantou a preliminar de nulidade da APM por
inobservância do art. 433, Código de Processo Penal Militar.
[...]
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
11/22
Tal qual o entendimento da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
por ser de ordem pública, pede-se ao plenário de Ministros desta egrégia Corte que
esta preliminar seja analisada e julgada.
O pleito defensivo não merece acolhida.
De início, evidencia-se a inexistência de qualquer prejuízo a ser
suportado pelas Partes, uma vez que, a despeito de não ter havido a sustentação oral,
puderam deduzir todos os seus argumentos em sede de alegações finais escritas.
Nesse sentido, constata-se que as partes sequer manifestaram o desejo
de realizar sustentação oral ou mesmo questionaram sua não realização no âmbito de
suas razões de apelação. Estabelece o Código de Processo Penal Militar:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Oportunidade para a argüição
Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações
escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou
nas razões de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser
declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
Em se avançando, tem-se que esta Corte, em sua maioria, tem
defendido o entendimento de que a não realização de sustentação oral pelas partes
no curso da Ação Penal Militar não conduz a sua nulidade. Veja-se, inclusive, o
próprio julgado citado pela Defensoria Pública da União:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União
diante da literalidade do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art.
9º do CPM, na hipótese de conduta delitiva praticada contra o patrimônio sob
administração militar. Decisão unânime. A sustentação oral, prevista no art. 433
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
12/22
do CPPM, é ato discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a
ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não
tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de não
se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a
previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa,
quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por maioria. Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal
Militar a conduta perpetrada por civil que, de forma livre, consciente e deliberada,
falsifica os balancetes da prestação de contas da Associação de compossuidores de
prédio residencial em que há Próprios Nacionais Residenciais - PNR, utilizando-se
de uma empresa de auditoria falsa para assim obter vantagem ilícita, por meio do
desvio de dinheiro da conta bancária da referida Associação. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000318-70.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 29/09/2021.) (Grifos
nossos.)
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar
defensiva.
MÉRITO
Insurgem-se a Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 8), em
favor do civil JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, e o Ministério Público
Militar (evento 1, doc. 7), ambos contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 5/7/2022, que absolveu o
Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, com fundamento no artigo 439,
alínea “e”, do CPPM, e condenou o Apelante civil JEMILTON VIEIRA DE
MORAIS JUNIOR, como incurso no artigo 251, caput, combinado com o artigo 30,
II, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e
com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena (evento 1, doc. 4).
Assiste razão, tão só, ao Parquet.
Para melhor organização do presente feito, analisar-se-ão os apelos
separadamente, iniciando-se pela abordagem do recurso defensivo.
Em suas razões recursais, a DPU requer a minoração da reprimenda
cominada a seu Assistido. Aduz, em síntese, que a pena-base foi equivocadamente
estabelecida em patamar superior ao mínimo legal. Em suas palavras (evento 1, doc.
11):
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
13/22
No cálculo realizado, o excelentíssimo magistrado primeva expressamente
consignou que não existem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. Não
observando o que o artigo 72, inciso III, alínea d, do CPM relata:
[...]
O referido artigo do Código Penal Militar se enquadra perfeitamente na conduta do
senhor Jemilton, onde segundo a denúncia, as alegações finais e o depoimento dos
policiais que são testemunhas compromissadas relatam claramente que o Réu não
negou o fato e confessou o delito. O réu foi parado em uma blitz de rotina para o
combate de drogas/armas em uma estrada do Ceará sem nenhuma conectividade
com o delito praticado. Porém com a inaptidão delituosa do réu, acabou fazendo-o
confessar que estava cometendo um crime. É o que se extrai da Denúncia e das
alegações escritas:
"Jemilton (Ev. 113, doc. 2, fls. 14-15), embora admita ter desacoplado o MEM de
seu caminhão..."
"a testemunha respondeu que eram dois indivíduos no veículo; que não negaram os
fatos..."
"que houve uma conversa amistosa com os dois indivíduos sem nenhuma reação
por parte deles"
"As testemunhas informaram inclusive que, quando da prisão, JEMILTON
confessara que sua conduta tratava-se de uma fraude em curso, frustrada pela
intervenção da Polícia Militar. Segundo relata as alegações finais " (na página 101)
Sendo assim, roga-se para que a respectiva atenuante seja devidamente observada
abaixando a pena base de 03 anos para o mínimo legal de 02 anos.
Ocorre que a atenuante prevista no citado dispositivo só socorreria ao
Acusado Jemilton caso a autoria de sua conduta fosse desconhecida ou imputada a
outrem. Veja-se o dispositivo legal:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada
ou imputada a outrem;
Os autos revelam outra dinâmica. Quando o Acusado confessou seu
crime, os policiais que lhe abordaram já haviam realizado a revista do caminhão em
que estava e, bem assim, encontrado o engodo (Módulo Embarcado de
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
14/22
Monitoramento – MEM) que registrava fraudulentamente um transporte de água que
ele, na verdade, não estava realizando.
Nesse sentido foi a narrativa trazida na Denúncia:
Conforme restou consignado nos autos daquele IP, especialmente no depoimento do
condutor do flagrante, Policial Militar EDILSON DE CARVALHO TELES (Ev. 1,
fls. 7-8), e dos PMs LUIZ GUILHERME RIBEIRO FONTELES e RAIMUNDO
CAITANO DA SILVA (Ev. 1, fls. 12-13 e 16-17), após o recebimento de uma
denúncia sobre a utilização de dois GPS em um mesmo caminhão-pipa, a PM/CE
realizou, em 13.06.2017, uma blitz na CE 176, próximo a Arneiroz e, ao realizar as
abordagens de rotina, veio a parar o caminhão de placas CGR 8173, conduzido por
EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, no qual foi encontrado o MEM do referido
caminhão devidamente instalado e o MEM do caminhão de placas BWC 3116, cujo
motorista cadastrado para prestar serviços na OCP era JEMILTON DE MORAIS
JÚNIOR (Ev. 172, doc. 2, fl. 8), conectado ao acendedor de cigarros do veículo
conduzido por Edilson.
Ainda conforme a narrativa dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em
flagrante dos ora denunciados, ambos confessaram à autoridade de polícia a
prática delituosa, conforme excerto do depoimento do condutor do flagrante,
Edilson de Carvalho Teles (Ev. 1, fls. 7-8):
[...] QUE o carro abordado estava com GPS devidamente instalado, porém, o GPS
do outro carro estava conectado ao acendedor de cigarros; QUE o motorista do
outro carro ao ser questionado sobre o GPS estar conectado no veículo
indevidamente, o mesmo prontamente desconectou na tentativa de esconder o
aparelho GPS; QUE ao ser questionado sobre a localização do veículo, o motorista
que estava de carona afirmou que o carro estava estacionado na beira do açude
Arneiroz, sendo de sua propriedade; QUE os dois motoristas confessaram a prática
delituosa; [...]
Consta do termo de interrogatório no auto de prisão em flagrante que o
Acusado assim se manifestou:
[...] que ao se cadastrar recebe um GPS para controlar sua viagem e saber onde
estão entregando a água; que decidiu fraudar a entrega de água e confeccionou um
sistema de fraude pegando carona com outro caminhão que transporta água; que
pegou carona com o motorista EDILSON RIBEIRO, placas CGR 8173, com
intenção de marcar sua viagem, porém seu caminhão continuava parado na cidade
de Madalena; que os policiais fizeram a abordagem e após a revista, encontraram
o seu GPS ligado na energia do caminhão do Edilson; que nega o envolvimento de
Edilson Ribeiro no esquema fraudulento; que alega ter sido a primeira vez que
fraudou a instituição pública [...] (Grifo nosso.)
Outrossim, o Acusado mudou de versão quando de suas declarações
prestadas em IPM, tendo, inclusive, permanecido em silêncio em seu interrogatório
judicial. Não há, portanto, como reconhecer, em seu favor, a atenuante da confissão
espontânea na forma descrita pelo art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
15/22
Em se avançando, aduz a Defesa:
Em relação a prejuízos a comunidade, este deve ser demonstrado pelo Parquet, no
entanto, nem na denúncia, muito menos nas alegações escritas este fato é pelo
menos mencionado. No bojo do processo não é relatado nada neste sentido, o que
nos leva a crer que cabe ao MPM o ônus da prova do referido prejuízo.
Salienta-se, no ponto, que a apelação é recurso voltado,
precipuamente, à discussão dos termos da Sentença, e não da Denúncia ou das
Alegações Finais ministeriais, mesmo porque a decisão do Juízo a quo guia-se pelo
princípio do livre convencimento motivado, de sorte que ao presente feito importa
mais observar o conjunto probatório e as razões de decidir constantes no édito
condenatório.
No ponto, veja-se o que a Sentença apontou:
No presente caso concreto, há que se destacar que existe circunstância judicial que
opera em desfavor do acusado Jemilton Vieira de Morais Junior, qual seja, a maior
extensão do dano. [...].
[...]
Vê-se que a circunstância deve ser reconhecida não só quando há prejuízo anormal
à vítima, mas também quando é atingida a sociedade. Não custa ressaltar que a
missão da Operação Carro Pipa é abastecer com água as comunidades
necessitadas que estão localizadas no polígono da seca, atenuando os impactos
causados pela escassez de água nessas regiões. Vale anotar que a população
atendida por essa operação, majoritariamente, é composta por pessoas pouco
alfabetizadas e de baixo poder aquisitivo.
Considerando que, no caso em tela, não houve a entrega efetiva de água
programada para o dia em que foi flagranteado o acusado, a população carente
restou prejudicada, perfazendo uma maior extensão do dano e,
consequentemente, o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria.
Resta, portanto, justificada de maneira adequada a majoração efetivada
pelo Juízo a quo, o que está em consonância com o entendimento desta Corte.
Transcreve-se julgado deste Plenário também mencionado pelo Juízo a quo:
EMENTA: APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO
DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
INDUZIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no
tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma continuada do art. 71 do CP,
credenciado da Operação Pipa que apresenta, em diversas oportunidades,
planilhas de abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam
fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as teses da coação
hierárquica e do erro de fato por ausência de condições mínimas para sua
incidência na dinâmica dos fatos. Manutenção da pena-base fixada acima do
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
16/22
mínimo cominado e do aumento proporcional decorrente da continuidade
delitiva, tendo em vista os fatos se revestirem de gravidade, na medida em que
atingiram diretamente moradores carentes de regiões castigadas pela seca e que
dependiam da água potável para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo.
Decisão por unanimidade. (STM - APL: 70006778820187000000, Relator: William
de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação:
13/03/2019.) (Grifo nosso.)
Não há reparo, portanto, a ser feito em relação à dosimetria da pena
procedida pelo Juízo a quo quanto ao Acusado civil JEMILTON VIEIRA DE
MORAIS JUNIOR, sendo certo que a fixação da pena-base, na 1ª fase, em 3 (três)
anos de reclusão, não se mostra desproporcional, quando observado o preceito
secundário do tipo penal, que estabelece pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão e
máxima de 7 (sete) anos de reclusão.
Passa-se, então, à análise do recurso ministerial. Em síntese,
o Parquet requer a condenação do Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA
como incurso no artigo 251, c/c o art. 30, II, na forma do art. 53, todos do Código
Penal Militar.
O Juízo a quo ancorou a sua convicção absolutória por meio da
seguinte fundamentação:
Outrossim, passa-se a explanação acerca da comprovação ou não da autoria e dolo
do acusado EDILSON RIBEIRO SOUSA, o qual desde o seu depoimento no Auto de
Prisão em Flagrante, no Inquérito Policial Militar e, bem assim, nesta Ação Penal
Militar foi uníssono ao destacar que apenas deu uma carona ocasional ao Jemilton
Vieira, que não tinha a consciência de que ele carregava um aparelho MEM em sua
mochila e que é inocente.
[...]
Após análise atenta dos fólios, depreende-se que não há provas suficientes
demonstrando que o acusado Edilson Ribeiro agiu em conluio com o réu Jemilton
Vieira com vistas a praticar a fraude e obter vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar. Embora os 2 (dois) acusados tenham sido flagrados dentro
do caminhão dirigido por Edilson Ribeiro, com o MEM pertencente ao caminhão do
Jemilton Vieira ligado ao acendedor de cigarro do veículo, tal fato, por si só, não
subentende que o motorista tenha participado do delito.
Para que haja a participação no crime, é necessário que esta ocorra na forma
moral, também chamada de instigação ou material conhecido como cumplicidade,
não podendo afirmar de forma absoluta que houve qualquer dessas modalidades no
caso concreto.
Ora, não restou comprovado qualquer tipo de auxílio, pois o réu Edilson Ribeiro é
categórico ao informar que apenas deu uma carona ocasional ao Jemilton e que
não sabia que ele estava portando algo ilegal. Ademais, o Jemilton
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
17/22
Vieira confessou a prática delituosa no APF e eximiu o Edilson Ribeiro de
envolvimento nos fatos.
Outrossim, o fato do aparelho MEM estar conectado no acendedor de cigarro do
veículo dirigido por Edilson Ribeiro não significa necessariamente que ele tenha
sido conivente com a prática delituosa, uma vez que o MEM foi encontrado dentro
da mochila de Jemilton Vieira o qual informou ao Edilson Ribeiro que possuía
apenas roupas dentro dela. Ademais, poder-se-ia pensar que estaria conectado a
um acendedor de cigarro, um aparelho celular ou outro dispositivo eletrônico.
Dessa forma, não existem nos autos provas aptas a confirmarem o efetivo
conhecimento de Edilson Ribeiro acerca da prática delituosa perpetrada por
Jemilton Vieira.
O acusado Edilson Ribeiro em seu interrogatório nesta Ação Penal, igualmente
elencado acima, apresentou uma versão plausível para estar trafegando em alta
velocidade, uma vez que o caminhão estava carregado de água e ele tinha que
descer uma ladeira. Além disso, demonstrou ímpeto em colaborar com a justiça e se
mostrou surpreso quando da sua prisão em flagrante na Delegacia, pois foi
informado pelos Policiais Militares que o abordaram na BR que apenas prestaria
informações, de modo que concluiu o trajeto até a Delegacia sozinho, no caminhão
em que estava dirigindo.
Cumpre salientar, ainda, que o acusado Edilson Ribeiro em seu interrogatório na
presente Ação Penal, destacou que possuía rota diferenciada do Jemilton Vieira a
ser realizada na data dos fatos. Para corroborar tal informação, o Encarregado do
IPM especificou que havia previsão de entrega de água, em 13.06.2017, a ser
implementada por ambos os caminhões, da seguinte forma: o caminhão de placa
CGR 8173 tinha a previsão de entrega de uma carrada de água na localidade de
IPU 5, ao passo que o caminhão de placa BWC 3116 (rota 060) continha a previsão
de entrega de uma carrada na localidade CAJAZEIRAS 2 (evento 179, fl.58 do
IPM). Dessa forma, compulsando os autos do procedimento investigatório, verifica-
se a existência de planilhas expedidas pela Administração com previsão de
carradas de água para serem entregues no dia 13 de junho de 2017, pelos
supracitados caminhões, nas mencionadas localidades (eventos 137, doc. 2, fl. 7 e
179, doc. 2, fl. 46 do IPM, respectivamente).
Logo, não restou comprovado, indene de dúvidas, que o réu Edilson Ribeiro de
Sousa agiu como coautor ou partícipe do delito praticado pelo réu Jemilton Vieira
de Morais Junior no dia 13/06/2017, devendo quanto àquele réu, prevalecer o
princípio in dubio pro reo, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe nos
exatos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Não se pode concordar com a Sentença.
Ora, não é crível que o Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE
SOUSA desconhecesse a prática delitiva do Acusado civil JEMILTON VIEIRA DE
MORAIS JUNIOR, uma vez que, para tanto, era necessária a utilização do
“acendedor de cigarros automotivo” para o funcionamento do MEM (Módulo
Embarcado de Monitoramento), retirado de outro caminhão-pipa.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
18/22
O Acusado civil EDILSON, no momento do crime, estava
imediatamente ao lado do Acusado civil JEMILTON, uma vez que o primeiro estava
sentado ao volante do caminhão, dirigindo, enquanto o outro estava no banco do
carona, e, portanto, no campo de visão do primeiro.
Por esse motivo, quando questionado pelo Ministério Público Militar,
em Juízo, se viu o Acusado civil JEMILTON conectar o aparelho MEM ao seu
caminhão, o Acusado civil EDILSON respondeu negativamente. Veja-se o registro
feito pela Sentença:
Às perguntas do MPM respondeu que o Jemilton não ligou o aparelho no seu
caminhão, que na sua frente o Jemilton não ligou o aparelho no seu caminhão;
Ocorre que, conforme já mencionado, o MEM trazido pelo Acusado
civil JEMILTON fora ilicitamente retirado de seu caminhão-pipa e adaptado para a
utilização no “acendedor de cigarros” de outros veículos.
Assim, o MEM nº 9700000049788, sob a responsabilidade do Acusado
JEMILTON, foi acoplado ao “acendedor de cigarros” do veículo do Acusado
EDILSON, tendo funcionado no dia 13/6/2017, data dos fatos. Veja-se o que consta
do Ofício nº 76/2020, do Consórcio TBK (IPM, evento 69, doc. 10, fls. 4/8):
1. Pergunta do 40ºBI: “O equipamento estava em funcionamento no dia
13/06/2017?
Posicionamento do Consórcio TBK: Conforme dados fornecidos pelo Sistema
GPIPA o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), número de série
9700000049788, instalado em 09/05/2017 no veículo de placa BWC3116, parou de
funcionar no dia 13/06/2017 às 2h55min e voltou a funcionar às 5h44 a 104 km de
distância da última coordenada transmitida para o Sistema GPIPA às 2h54min. (...)
2. Pergunta do 40ºBI: “Há sinais indicadores de rompimento de lacre ou que
indiquem a retirada não autorizada?”
Posicionamento do Consórcio TBK: Sim. O MEM Nº9700000049788 foi fixado no
veículo placa BWC 3116 em 09/05/2017 com o Lacre de Aço Numérico, não sendo
permitido a retirada do MEM do local instalado por terceiros. Portanto o MEM
recebido pelo Consórcio evidencia a retirada não autorizada do local instalado
originalmente. (...)
CONCLUSÃO:
Para a conclusão do diagnóstico, o Laboratório do Consórcio TBK informa que o
equipamento indicado na Figura 1 funcionou de forma adequada, conforme
especificações do consórcio TBK. O conteúdo recebido mostra que o mesmo
poderia ser usado em qualquer veículo que contenha um conector para acendedor
de cigarros.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
19/22
Em se avançando, observa-se que a testemunha Capitão PM Edilson de
Carvalho Teles declarou, em Juízo, que o caminhão conduzido pelo Acusado
EDILSON portava o MEM pertencente ao caminhão do Acusado JEMILSON,
conectado ao acendedor de cigarros. O Cabo PM Luiz Guilherme Ribeiro Fonteles
afirmou ter notado a retirada de algo do “acendedor de cigarros”, que,
posteriormente, foi identificado como o MEM suspeito. Veja-se como essas
declarações restaram registradas na Sentença:
Em reforço ao entendimento aqui exposto, é importante verificar o seguinte trecho
do depoimento judicial do Cap PM EDILSON DE CARVALHO TELES, o qual
esmiúça como ocorreu a abordagem e prisão em flagrante dos réus no dia 13 de
junho de 2017 (evento 33, doc. 1):
(...) Indagado pelo Promotor de Justiça Militar, a testemunha respondeu que fazia a
fiscalização dos postos no interior do estado do Ceará; que numa determinada vez,
quando chegou em Tauá/CE, no posto de fiscalização desse município, pegou uma
equipe e levou para um determinado ponto na estrada de Arneiroz/CE para realizar
uma "blitz", inclusive montando barreira, foi quando viu um veículo, um caminhão
pipa, que, ao avistar a barreira, acelerou o veículo, mesmo estando no sentido
contrário; que por essa atitude a equipe deu sinal para ele encostar; que o referido
veículo parou cerca de 20 metros após a barreira; na ocasião, o Cb Guilherme
abordou-o e a documentação estava ok, mas quando fez a busca no veículo foi
constatado que se encontravam dois dispositivos de rastreamento de carro pipa,
um instalado normalmente e outro ligado ao isqueiro do carro; que o Guilherme o
chamou e constatou que se tratava de alteração e indagou o que estava
acontecendo com eles e após verificar que existia uma fraude foi dada voz de
prisão, conduzindo-os à delegacia de Tauá/CE, sendo feito o procedimento de
flagrante; que eram dois indivíduos no veículo; que não negaram os fatos; que deu
voz de prisão no local e fez os procedimentos já descritos; que não se recorda se o
carona se declarou proprietário daquele módulo que estava no isqueiro; que houve
uma conversa amistosa com os dois indivíduos sem nenhuma reação por parte deles
(...) À Defensoria Pública da União respondeu que o veículo era um caminhão-pipa
para distribuir água nas comunidades; que o caminhão estava no sentido contrário
ao da barreira, mas pelo comportamento alterado fez com que a equipe suspeitasse
que havia alguma coisa errada por ali.
O testemunho colacionado supra é corroborado pelo o depoimento judicial do Cb
PM LUIZ GUILHERME RIBEIRO FONTELES (evento 33, doc. 2), que também
participou da operação acima detalhada.
Indagado pelo Promotor de Justiça Militar, a testemunha respondeu que estava na
rodovia que dava acesso à cidade de Arneiroz/CE, juntamente com o Capitão Teles,
efetuando abordagens de rotina, quando pararam um caminhão pipa que vinha com
dois ocupantes; que deu uma checada no veículo quando pediu para um dos
indivíduos mostrar o que havia na bolsa, foi quando viu que ele tinha um segundo
GPS; que quando viu o GPS, este já estava na bolsa, tendo havido um movimento
antes como se tivesse tirado do conector do cinzeiro e guardado na bolsa; que
eram duas pessoas e, salvo engano, um deles disse que o caminhão pipa
correspondente ao segundo GPS estava no açude onde eles pegam água; que não
falaram porque tinham tirado o aparelho do caminhão; que o próprio delegado foi
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
20/22
quem fez as perguntas; que ele e o Capitão Teles estavam na abordagem. À
Defensoria Pública da União respondeu que não teve nenhum intuito específico
para parar o veículo.
Da leitura da inquirição da testemunha Capitão PM Edilson de
Carvalho Teles, observa-se ainda que o Acusado EDILSON acelerou o veículo que
conduzia quando avistou o policiamento, mesmo a barreira estando montada na via
oposta em que trafegava, o que, igualmente, indica o seu conhecimento prévio do
ilícito praticado pelo corréu Acusado JEMILTON.
No ponto, insta indicar que a justificativa do Acusado EDILSON, de
que a alta velocidade em que trafegava se devia ao efeito do peso de seu caminhão,
que vinha carregado, descendo um acentuado declive, não é crível, uma vez que as
testemunhas puderam notar que ele, além de não frear seu veículo, ainda acelerou.
Consta dos autos, ainda, que, em fase inquisitorial, a testemunha
supracitada afirmou que ambos Acusados confessaram o crime, o que foi,
posteriormente, reafirmado em Juízo (Processo nº 7000014-91.2022.7.10.0010,
evento 33, doc. 1).
Por essas razões, resta forçoso o reconhecimento de que o Acusado
civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA foi coautor do crime em questão, prestando
auxílio material na conduta criminosa. Sem a sua participação, o resultado criminoso
não seria alcançado, sendo certo que dirigiu o caminhão-pipa que foi utilizado pelo
Acusado civil JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR para transportar e
alimentar seu dispositivo MEM e, assim, tentar auferir vantagem indevida referente
a transporte de água não realizado.
A conduta do Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA,
portanto, corresponde à figura típica do crime de estelionato tentado em coautoria
com o Acusado civil JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR (artigo 251 c/c o
art. 30, II, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar).
Passa-se, portanto, à dosimetria de sua pena.
Tal qual o Acusado JEMILTON, a pena-base do Acusado EDILSON
deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, também em 3 (três) anos de
reclusão, em razão da exacerbada extensão do dano, circunstância judicial negativa.
Ademais, é inegável que deixar de entregar água a uma comunidade
que dela necessita urgentemente constitui conduta sobremaneira lesiva. Quanto a
essa questão, transcreve-se trecho da Sentença que se adota como razão adicional de
decidir:
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
21/22
Percebe-se que a carência de água é um crônico problema histórico do semiárido
nordestino, dificultando a alimentação das populações e dos rebanhos e
impossibilitando a manutenção dos reservatórios de água para consumo humano e
animal. O delito em análise revela uma maior extensão do dano justamente porque
contribuiu para o agravamento da dura realidade sofrida pelas comunidades
necessitadas do Estado do Ceará. Por toda essa realidade, é que a conduta do réu
ganha maior reprovabilidade.
No ponto, transcreve-se, novamente, julgado desta Corte que encarta o
entendimento de que, em se tratando de transporte de água no semiárido nordestino,
faz-se necessária a exasperação da pena para além do mínimo legal:
EMENTA: APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO
DE PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
INDUZIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no
tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma continuada do art. 71 do CP,
credenciado da Operação Pipa que apresenta, em diversas oportunidades,
planilhas de abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam
fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as teses da coação
hierárquica e do erro de fato por ausência de condições mínimas para sua
incidência na dinâmica dos fatos. Manutenção da pena-base fixada acima do
mínimo cominado e do aumento proporcional decorrente da continuidade
delitiva, tendo em vista os fatos se revestirem de gravidade, na medida em que
atingiram diretamente moradores carentes de regiões castigadas pela seca e que
dependiam da água potável para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo.
Decisão por unanimidade. (STM - APL: 70006778820187000000, Relator: William
de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação:
13/03/2019.)
Na segunda fase, não se verificam atenuantes ou agravantes. Na
terceira fase da dosimetria, aplica-se a redução máxima referente ao crime tentado,
no quantum de 2/3 (dois terços), resultando em uma pena final de 1 (um) ano de
reclusão, idêntica à reprimenda imposta ao Acusado civil JEMILTON VIEIRA DE
MORAIS JUNIOR.
Por preencher os requisitos legais, concede-se o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, com espeque
no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606 do Código de
Processo Penal Militar, desde que atendidas as condições constantes do artigo 626
do CPPM, excetuando-se a exigência de sua alínea “a”, além do comparecimento
trimestral à sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser
designado, se for o caso.
Em caso de cumprimento de pena, fixa-se o regime prisional inicial
aberto, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro
Concede-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352029 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
22/22
Pelo exposto, voto no sentido de desprover o apelo defensivo e
de prover o apelo ministerial, para, reformando a Sentença do Juízo a quo, condenar
o Acusado civil EDILSON RIBEIRO DE SOUSA, como incurso no artigo 251 c/c o
art. 30, II, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, suspensa, condicionalmente, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo, em
caso de cumprimento, ser iniciado em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro, concedendo-se, ainda, o direito de recorrer
em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352029v4 e do código CRC 6b2fcc45.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 6/6/2023, às 16:16:35
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352029 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001351831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000743-29.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ÁLVARO FELIPE FACUNDO RODRIGUES (OAB CE32786)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida no tocante à preliminar a seguir delineada, divergindo da
maioria de meus pares, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM (SUSCITADA PELA DEFESA)
A Defesa suscitou preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que
fosse realizada a Sessão de Julgamento e, consequentemente, oportunizada a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001351831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001351831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
2/3
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.

Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração
razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional [...] (Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001351831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001351831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
3/3
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM causou
flagrante prejuízo ao réu, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal
fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, acolho a preliminar defensiva de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351831v5 e
do código CRC 54eaa5e1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/5/2023, às 14:39:48
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001351831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000743-29.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: JEMILTON VIEIRA DE MORAIS JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ÁLVARO FELIPE FACUNDO RODRIGUES (OAB CE32786)
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE
SUSCITADA PELA DEFESA EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433
DO CPPM
O eminente Defensor Público Federal de Categoria Especial, quando
os autos já estavam em mesa para julgamento, arguiu preliminar de nulidade por
inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar (evento 22). Aduz
que a supressão dessa fase impossibilitou a realização da sessão de julgamento e,
por conseguinte, da prerrogativa das partes na realização de sustentação oral.
Sustenta ter a conduta do magistrado de piso causado flagrante prejuízo de ordem
processual, tendo em vista a ausência de previsão legislativa para afastar a fase dos
debates orais, assegurados no rito procedimental constante do Código de Processo
Penal Militar.
A questão já foi objeto de discussão em outros julgados e esta Corte
tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de
regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433
1 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992 (LOJM), precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em
desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a
incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a
sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do
Poder Judiciário Brasileiro. Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352056 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
2/3
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR,
DE
RITO
PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (Sem grifos no original).
Apesar de o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES não se atentar para a regra contida no
art. 433 do CPPM, conforme se verifica do despacho de saneamento no evento 62 da
APM nº 7000014-91.2022.7.00.0000, verifica-se o conformismo das Partes com a
regra processual estabelecida pelo nominado Magistrado, na medida em que
deixaram de se insurgir quanto à forma de realização do julgamento, além de nada
mencionarem em suas razões de apelação. Dessa forma, não há como acolher a
alegada nulidade, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief”,
insculpido no art. 499 do CPPM
3.
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se
pronunciou a Suprema Corte nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352056 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 23:04
:: 40001352056 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
3/3
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017) (Sem grifos no original).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta
Defensoria Pública da União.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade
processual, por inobservância do art. 433 do CPPM, por falta de amparo legal.
Brasília-DF, 17 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352056v5 e
do código CRC 94629986.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 2/6/2023, às 17:10:59
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acordo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
7000743-29.2022.7.00.0000
40001352056 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR